Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709134-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Embora o Código de Processo Civil tenha inserido no § 1o do artigo 489 para fixar as balizas para o reconhecimento da inexistência de fundamentação, havendo a adequada apreciação das questões trazidas pela parte, não se justifica exigir do julgador a resposta a todas as ponderações apresentadas, como se o decisório fosse resposta a um questionário. 2. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 3. O termo “precedentes” constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 4. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. 5. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 6. Recurso não provido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 93, inciso X, e 97, ambos da Constituição Federal, sustentando que foi violada a cláusula de reserva de plenário. Defende, ainda, que não houve manifestação quanto à jurisprudência consolidada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Fundamenta o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, contudo, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, embora o recurso tenha sido interposto com espeque na alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). Ainda que fosse possível, em tese, superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto às alegadas violações aos artigos 93, inciso X, e 97, ambos da Constituição Federal. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o Pet 9665 ED-AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, DJe 09-06-2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010